Tribunal: TJMT
Processo: 1009552-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009552-91.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA., em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1015612-54.2020.8.11.0041, ajuizada por DIRCEU DE FREITAS QUEIROZ, deferiu em parte o pedido formulado pelo Autor/Agravado e determinou que a operadora de plano de saúde autorize/custeie o tratamento quimioterápico com atezolizumab 1.200mg e bevacizumab 15mg, conforme indicação médica, em até 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento injustificado, limitado ao patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Irresignada, a Agravante alega que os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes, porquanto não há cobertura contratual obrigatória (Id 25820963) para os medicamentos pleiteados.
Assevera que o tratamento para câncer de rim com as medicações Atezolizumab e Bevacizumab é considerado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA como de uso off label, já que não há indicação de uso para tal patologia na bula dos medicamentos.
Aduz que por esse motivo não tem obrigação contratual de custear o tratamento prescrito ao Recorrido, e a negativa de cobertura está respaldada na Lei 9.656/98 e na Resolução Normativa 428/2017 da ANS.
Assim, defende que a restrição ao tratamento vindicado é absolutamente lícita, baseada no regramento vigente, não podendo tal limitação ser considerada abusiva ou ilegal.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Do relatório médico acostado no ID. 30993894 (ação origem) extrai-se que o Agravado foi diagnosticado com neoplasia de células renais papilar Tipo II, em estágio IV, CID – C64.
O oncologista que acompanha o paciente destaca que se trata de um subtipo histológico raro de câncer renal, do qual não se tem na literatura mundial nenhum estudo prospectivo de fase III exclusivamente com tumores papiliferos do tipo II, por isso foi prescrito o esquema com atezolizumab 1.200mg e bevacizumab 15mg baseado nos estudos anexos ao Id 30993894.
Ainda ressalta que mais atraso para início do tratamento pode evoluir para rápida progressão da doença e morte, tendo em vista a agressividade da neoplasia.
A operadora de plano de saúde apresentou recusa, sob a justificativa de que não há cobertura contratual por se tratar dos chamados medicamentos off label.
O Juiz singular acolheu, em parte, o pedido do Autor/Agravado e determinou que a empresa Agravante forneça os medicamentos “atezolizumab 1.200mg e bevacizumab 15mg,”.
Pois bem. Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label ou não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato (AgInt no AREsp 1573008/SP).
No caso, não há notícia nos autos de que a doença (neoplasia) esteja fora da cobertura contratual, o que afasta a pplausibilidade do direito invocado pela Agravante, pois, em tese, não há óbice para a custeio dos medicamentos, quando prescritos pelo médico que acompanhada o beneficiário.
De igual modo, não entrevejo o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão objurgada até o exame do mérito recursal, pois inobstante a Agravante afirme que a não concessão do efeito suspensivo pleiteado lhe causará prejuízos, estes não foram demonstrados, limitando-se tão somente a meras ilações.
Feitas essas considerações, ante a inexistência dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora